Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-92.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002804-92.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA - CNPJ: 18.100.705/0001-46 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), JULIETA BORGES PINHEIRO - CPF: 910.120.741-53 (APELANTE), TIAGO CHAVES DE MOURA - CPF: 963.613.441-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA DA EMBARGADA. VÍCIO CONFIGURADO.
SANADA A CONTRADIÇÃO QUANTO À REVELIA. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
EXPRESSAMENTE PACTUADA.
LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedores em embargos à execução ajuizados contra cooperativa de crédito, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais e de nulidade por vícios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a via recursal da apelação comporta alegação de nulidades por omissões da sentença; (
ii
) verificar a ocorrência de vício infra petita pela ausência de análise de pedidos específicos, notadamente o reconhecimento da revelia; (
iii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário nº 2023020074 são abusivos em face da taxa média de mercado; (
iv
) determinar a validade da cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação possui
devolutividade
ampla, autorizando a apreciação de questões não enfrentadas pelo juízo a quo, razão pela qual não prospera a preliminar de inadequação da via recursal.

A sentença deixou de reconhecer a revelia da embargada, embora haja certidão nos autos atestando o decurso do prazo sem manifestação, configurando erro material relevante, apto a ensejar nulidade parcial do julgado.

O contrato nº 2023020074 estipulou juros de 2,29% ao mês (31,22% ao ano), compatíveis com a taxa média de mercado de 2,20% ao mês para a mesma modalidade e época, inexistindo abusividade a justificar intervenção judicial.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários firmados após a MP nº 2.170-36/2001 e encontra previsão expressa no art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004, sendo válida a cláusula contratual que a prevê.

Embora recomendável maior clareza redacional, a estipulação da taxa de juros e da periodicidade de capitalização permite ao contratante compreender o custo da operação, não havendo violação substancial ao dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reconhecer a nulidade parcial da sentença quanto à ausência de reconhecimento da revelia da embargada
,
mantendo-se, no mais, a validade das cláusulas contratuais impugnadas.

Tese de julgamento
:

A apelação comporta exame de nulidade por omissão relevante da sentença, ainda que não opostos embargos de declaração.

A ausência de reconhecimento da revelia, comprovada nos autos, configura nulidade parcial da sentença.

A taxa de juros remuneratórios só se revela abusiva quando destoar significativamente da média de mercado apurada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, VIII (CDC); MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019,
DJe
05.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.02.2019,
DJe
21.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
º

1002804-92.2024.8.11.0003

APELANTE
S
: CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA, JULIETA BORGES PINHEIRO, TIAGO CHAVES DE MOURA

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CASA BEM SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, JULIETA BORGES PINHEIRO e TIAGO CHAVES DE MOURA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT.

Irresignados, os apelantes pretendem a reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros.

S
ustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício infra petita, em razão da omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, ao pedido incidental de juntada do contrato subjacente à renegociação que originou o contrato de confissão de dívidas nº 2023020074, ao pedido de inépcia da inicial executiva e à ausência de reconhecimento da revelia da embargada.

Argumentam que a sentença incorreu em erro ao considerar que a parte embargada havia apresentado impugnação aos embargos, quando, na verdade, teria ocorrido o decurso do prazo sem manifestação, ensejando
a
revelia.

No mérito, alegam a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato nº 2023020074 (único colacionado aos autos), que seria de 2,29% ao mês (31,22% ao ano), superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade, que seria de 1,67% ao mês.

Sustentam que a diferença entre os valores projetados com base na taxa de mercado e aqueles exigidos pela embargada é expressiva, resultando em um excesso de R$ 28.034,40 (vinte e oito mil, trinta e quatro reais e quarenta centavos).

Afirmam, ainda, que a capitalização de juros prevista na cláusula 21 do contrato seria inválida, por não indicar o percentual que seria capitalizado, violando o dever de informação nas relações de consumo.

Em suas contrarrazões (
id
306900853), a apelada suscita, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita para sanar omissões da sentença, argumentando que os vícios apontados deveriam ter sido objeto de embargos de declaração.

No mérito,
refuta os argumentos e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Da inadequação da via recursal
)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelada, que alega inadequação da via recursal para sanar supostas omissões da sentença, argumentando que os vícios apontados deveriam ter sido objeto de embargos de declaração.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora seja correto afirmar que os embargos de declaração constituem o meio processual adequado para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme disciplina o ordenamento processual, não se pode olvidar que o recurso de apelação possui ampla
devolutividade
, permitindo ao tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas no processo, ainda que não tenham sido expressamente decididas pelo juízo de primeiro grau.

No caso em apreço, os apelantes não se limitam a apontar omissões formais na sentença, mas questionam a própria análise meritória realizada pelo magistrado, bem como a ausência de apreciação de pedidos que poderiam alterar substancialmente o resultado do julgamento.

Trata-se, portanto, de matéria perfeitamente cognoscível em sede de apelação.

Ademais, a jurisprudência tem flexibilizado a exigência de prévios embargos de declaração como condição para a alegação de nulidade da sentença por omissão em sede de apelação, especialmente quando a questão não apreciada é essencial ao deslinde da controvérsia.

REJEITO
, portanto, a preliminar de inadequação da via recursal.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares
:

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelos apelantes em face da execução ajuizada pela apelada, fundada em suposto inadimplemento contratual de valores oriundos de quatro Cédulas de Crédito Bancário (nº 2023020074, 2020021538, 2021020501 e 2021021840), todas firmadas entre as partes para concessão de crédito na modalidade de crédito rotativo.

O valor exequendo foi atualizado para R$ 133.659,13, conforme apurado unilateralmente pela parte exequente, ora apelada.

Na sentença recorrida (
id
190638045), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pelos embargantes, por entender desnecessária a sua realização, considerando suficiente a prova documental colacionada aos autos. No mérito, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, por não vislumbrar abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas, tampouco ilegalidade na capitalização mensal de juros prevista contratualmente.

Pois bem.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por vício infra petita, em razão da omissão quanto a quatro pontos específicos: (i) pedido de inversão do ônus da prova; (
ii
) pedido incidental de juntada do contrato subjacente à renegociação; (
iii
) pedido de inépcia da inicial executiva; e (
iv
) ausência de reconhecimento da revelia da embargada.

Considerando que a tese
confunde-se
com o mérito, p
asso à análise individualizada de cada um desses pontos.

Verifica-se que os embargantes, ora apelantes, efetivamente formularam pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a aplicação da teoria finalista mitigada e a hipossuficiência técnica frente à instituição financeira.

A sentença recorrida, contudo, não apreciou expressamente tal pedido, limitando-se a indeferir a produção de prova pericial contábil por entendê-la desnecessária, considerando suficiente a prova documental colacionada aos autos.

Ocorre que a inversão do ônus da prova constitui regra de julgamento que deve ser apreciada pelo magistrado, especialmente quando expressamente requerida pela parte.

A ausência de manifestação judicial sobre o tema configura omissão relevante, capaz de influenciar no resultado do julgamento.

No entanto, tal omissão não conduz necessariamente à nulidade integral da sentença, podendo ser suprida pelo tribunal no julgamento da apelação, em razão do efeito devolutivo amplo deste recurso.

Os apelantes alegam que o contrato nº 2023020074 surgiu a partir da renegociação de diversas dívidas anteriores, razão pela qual requereram a juntada dos contratos originários para verificação da extensão da abusividade dos encargos.

A sentença não se manifestou expressamente sobre tal pedido, o que, em tese, poderia configurar cerceamento de defesa, caso a análise dos contratos originários fosse imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Contudo, é preciso considerar que, em se tratando de contrato de confissão de dívida, este constitui título executivo autônomo, que substitui e nova a obrigação anterior, tornando desnecessária, em regra, a análise dos contratos originários para fins de execução.

Assim, embora a sentença tenha sido omissa quanto ao pedido incidental de juntada dos contratos subjacentes, tal omissão não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade do julgado, especialmente considerando a natureza
novativa
do contrato de confissão de dívida.

Os apelantes sustentam que a inicial executiva seria inepta por não ter sido instruída com todos os títulos executivos mencionados, tendo sido juntado apenas um dos quatro contratos que embasariam a execução.

A sentença não apreciou expressamente tal alegação, o que configura omissão relevante, considerando que a presença do título executivo constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da execução.

No entanto, tal omissão pode ser suprida pelo tribunal no julgamento da apelação, em razão do efeito devolutivo amplo deste recurso.

Por fim, os apelantes alegam que a sentença incorreu em erro ao considerar que a parte embargada havia apresentado impugnação aos embargos, quando, na verdade, teria ocorrido o decurso do prazo sem manifestação, ensejando
a
revelia.

De fato, conforme se verifica dos autos, a decisão de
id 306899418, que recebeu os embargos,
determinou a intimação d
a
Cooperativa
embargada
/apelada
para apresentação de impugnação aos embargos no prazo legal, sob pena de revelia.

A certidão
de id 306899433
atesta o decurso do prazo sem manifestação da parte embargada.

A sentença, contudo, expressamente consignou que "A parte ré, devidamente citada, apresentou impugnação aos embargos, pugnando pela improcedência do feito", o que contraria a realidade dos autos.

Tal equívoco configura erro material relevante, que pode ter influenciado no resultado do julgamento, especialmente considerando os efeitos da revelia, notadamente a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.

Diante do exposto, reconheço a nulidade parcial da sentença, especificamente quanto à ausência de reconhecimento da revelia da embargada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, considerando a ocorrência da revelia e seus efeitos.

Não obstante o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, passo à análise do mérito recursal, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, considerando que algumas questões podem ser desde logo apreciadas por este tribunal.

Os apelantes alegam a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato nº 2023020074,
cuja cópia aportou aos autos no id 306899415, que teve os juros fixados em
2,29% ao mês (31,22% ao ano),
sob o argumento de que
superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade, que seria de 1,67% ao mês.

A sentença recorrida, por sua vez, considerou que a taxa média de mercado seria de 1,87% ao mês e 24,93% ao ano, conforme consulta realizada pelo próprio magistrado no site do Banco Central do Brasil, utilizando as séries 20718 e 25437, que tratam da "Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas Jurídicas - Total".

Apura-se, no entanto, após pesquisa junto ao site do Banco Central que a média dos juros remuneratórios para a data (23/01/2023) e modalidade contratados (
Capital de giro com vencimento superior a 365 dias
), figurou em 2,20% ao
mês.
1

A questão central, portanto, consiste em verificar se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial para sua limitação.

É cediço que, em regra, as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo lícita a cobrança de taxas de mercado, desde que não caracterizada a abusividade.

A abusividade da taxa de juros remuneratórios, por sua vez, deve ser aferida caso a caso, mediante a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, considerando-se abusivas as taxas que destoem significativamente desse parâmetro.

Verifica-se, portanto, uma divergência quanto à taxa média de mercado a ser considerada como parâmetro para aferição da abusividade dos juros pactuados.

A jurisprudência tem considerado abusivas as taxas de juros que superem significativamente a taxa média de mercado, adotando-se como parâmetro, em regra, o percentual de 50% acima da média.

Assim,
no caso em apreço,
não se vislumbra, no caso concreto, abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Os apelantes alegam, ainda, que a capitalização de juros prevista na cláusula 21 do contrato seria inválida, por não indicar o percentual que seria capitalizado, violando o dever de informação nas relações de consumo.

A cláusula 21 do contrato, transcrita na sentença, estabelece que "Os encargos terão a capitalização mensal de juros e o método de amortização será aquele indicado no preâmbulo".

É cediço que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, instrumento típico do negócio jurídico pactuado, possui previsão legal expressa que admite a capitalização de juros, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja mediante uma única parcela ou mais de uma. (...)

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"

No caso em apreço, verifica-se que a cláusula 21 do contrato prevê expressamente a capitalização mensal de juros, o que, em princípio, atenderia ao requisito da pactuação expressa.

Contudo, os apelantes alegam que a cláusula seria inválida por não indicar o percentual que seria capitalizado, violando o dever de informação nas relações de consumo.

De fato, o dever de informação constitui um dos pilares das relações de consumo, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos.

No âmbito dos contratos bancários, esse dever se traduz na necessidade de informar ao consumidor, de forma clara e precisa, todos os encargos incidentes sobre a operação, incluindo a taxa de juros, a forma de cálculo, a periodicidade da capitalização, entre outros elementos essenciais.

No caso da capitalização de juros, não basta a mera previsão genérica de sua incidência, sendo necessário que o contrato informe, de forma clara e precisa, a taxa de juros aplicada e a periodicidade da capitalização, de modo a permitir ao consumidor compreender o real custo da operação.

No caso em apreço, embora a cláusula 21 do contrato preveja expressamente a capitalização mensal de juros, não há indicação clara e precisa do percentual que seria capitalizado, o que pode dificultar a compreensão pelo consumidor do real custo da operação.

Contudo, considerando que o contrato prevê expressamente a taxa de juros remuneratórios (2,29% ao mês) e a periodicidade da capitalização (mensal), é possível ao consumidor, ainda que com algum esforço, compreender o real custo da operação.

Assim, embora a cláusula contratual pudesse ser mais clara e precisa quanto ao percentual capitalizado, não se vislumbra, no caso concreto, violação significativa ao dever de informação a ponto de justificar a declaração de nulidade da cláusula.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença, especificamente quanto à ausência de reconhecimento da revelia da embargada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, considerando a ocorrência da revelia e seus efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025